Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-13.2019.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001867-13.2019.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAILDA PEREIRA E SILVA - CPF: 501.442.191-15 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por RAILDA PEREIRA E SILVA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1001867-13.2019.8.11.0018 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C PEDIDO DE DANO MORAL” onde litiga com WEISS & NAKAYAMA LTDA perante a 1ª Vara Cível de Juara - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 68446494 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 69949495 que sendo a contratação irregular, é presumido o dano moral daí decorrente, até porque, houve descontos de valores da única fonte de renda da parte Embargante; que há omissão no acordão recorrido, pois, o mesmo não analisou todos os argumentos trazidos pela parte Embargante capazes de tirar a força de sua conclusão, bem como deixou de seguir enunciado de súmula, jurisprudência e precedentes invocados pela parte, sem demonstrar eventual distinção com o caso em julgamento. Desta forma, com o propósito de viabilizar o conhecimento de eventual recurso especial e/ou recurso extraordinário, pleiteia-se o aclaramento do acordão, para que o mesmo enfrente integralmente as teses suscitadas pela parte Embargante, fazendo referencia expressa aos dispositivos de lei confrontados, quais sejam: - Arts. 186 e 927, do CC. - Arts. 1º, III e 5º, X, da CF. - Arts. 6º, VI e 14, caput, do CDC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAILDA PEREIRA E SILVA em face de sentença proferida na ação de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C PEDIDO DE DANO MORAL”, nos autos nº 1001867-13.2019.8.11.0018, onde litiga com BANCO BRADESCO S.A. perante a 1ª Vara Cível de Juara – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 58934962 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; condenou a parte autora ora recorrente no pagamento de custas e de honorários, cuja verba, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa porque beneficiária da justiça gratuita.

Em suma, aduz o apelante sob ID. 58934965 que o apelado não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar que a requerente de fato contratou empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, tampouco comprovou que a reserva de margem consignável foi constituída com a anuência da requerente; assim sendo, comprovado que o referido empréstimo se consumou sob vício de consentimento.

Contrarrazões sob ID. 58934969.

É o relatório.

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A parte recorrente/autora RAILDA PEREIRA E SILVA ajuizou a presente ação de ação declaratória cumulada com pedido de restituição e indenização por danos morais em face do recorrido/réu BANCO BRADESCO S.A, alegando que recebe benefício previdenciário, do qual foi descontado valores advindos de Reserva de Margem Consignável – RMC que não contratou. Informa que essa reserva foi realizada para pagar um cartão de crédito, conforme Contrato nº 20160306670056319000, inclusão 10/2016, no valor de R$748,00 com limite reservado de R$49,90 mensais. Requereu a declaração de inexistência da contratação que ensejou os descontos pela reserva de margem consignável. Requereu ainda indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em instância primeva o magistrado aquo entendeu ser improcedente a reclamação noticiada diante de regular contratação.

A tese recursal da parte demandada se funda em ausência de contratação de empréstimo consignado.

Em síntese, a parte recorrente aduz em sua tese recursal ausência de provas da contratação do empréstimo impugnado judicialmente.

Diante disso, aplico a Teoria da Causa Pronta para Julgamento, conforme disposto no art. 1.013, § 3º, inciso I, do NCPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII).

O recorrente refuta contratação do empréstimo consignado combatido, por sua vez, a instituição financeira recorrida não respaldou documentalmente sua tese defensiva, o que corrobora com a acusação de ilegalidade do contrato de empréstimo impugnado (Contrato n. Contrato nº 20160306670056319000 – ID. Num. 58933098), motivo pelo qual deve ser compelida a restituir os valores cobrados.

A restituição deverá ocorrer de forma simples, uma vez que não foi verificada má-fé no caso em voga.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Nesse sentido se manifestou o STJ:

“JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÕES AJUIZADAS CONTRA ACÓRDÃOS DAS TURMAS RECURSAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. JULGAMENTO QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, POR SUAS CÂMARAS REUNIDAS OU SEÇÕES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECIDIDO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRG NA RCL N. 18.506/SP. ORIENTAÇÃO MATERIALIZADA COM A EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3, PUBLICADA EM 8/4/2016. PERMANÊNCIA NO STJ APENAS DAS RECLAMAÇÕES QUE JÁ HAVIAM SIDO DISTRIBUÍDAS. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO Trata-se de reclamação ajuizada por Djalma Rosa, com amparo nos arts. 105, I, f, da CF e 988, II e IV, do CPC/2015, contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de São Paulo, no julgamento do Recurso Inominado n. 0001237-24.2018.8.26.0589, assim ementado (e-STJ, fl. 14): Revisional de contrato. Tarifa de atualização de cadastro e por saque. Súmula 566 do STJ. Cobrança indevida. Restituição simples. Não caracterização de danos morais. Sentença mantida. Recursos das partes improvidos.” (RECLAMAÇÃO Nº 39.394 - SP (2019/0355590-1) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE)

Por fim, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para:

Condenar a parte apelada a restituir de forma simples os valores cobrados à título de empréstimo não contratado inerentes ao contrato n. 20160306670056319000, com início em outubro de 2016, no valor de R$49,90 mensais (ID. Num. 58933098 - Pág. 1). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE desde os descontos indevidos e acrescido de juros de 1% ao mês de forma simples desde a citação válida.

Condeno a parte recorrida ao pagamento das custas processuais caso houverem e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

É como voto.”

A parte recorrente/autora ajuizou a presente ação de ação declaratória cumulada com pedido de restituição e indenização por danos morais em face do recorrido/réu alegando que recebe benefício previdenciário, do qual foi descontado valores advindos de Reserva de Margem Consignável – RMC que não contratou.

A instituição financeira não respaldou documentalmente sua tese defensiva, qual seja, contratação de empréstimo conforme cobranças realizadas, motivo pelo qual deve ser compelida a restituir os valores cobrados em demasia.

A instituição financeira deve restituir de forma simples os valores cobrados à título de empréstimo não contratado inerentes ao contrato n. 20160306670056319000, com início em outubro de 2016, no valor de R$49,90 mensais.

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021